Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014296-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (EMBARGADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (EMBARGADO), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados de forma escalonada e reduzidos à metade.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade que ensejou a exclusão do coexecutado do polo passivo da demanda executiva.

III.
Razões de decidir

3.

Nos casos em que a exceção de pré-executividade versa unicamente sobre a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, impõe-se que a fixação dos honorários advocatícios observe o critério da equidade, em razão da impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico obtido.

4. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EREsp 1.880.560/RN, consolidou o entendimento de que, em tais hipóteses, a fixação dos honorários advocatícios por equidade configura a regra.

5.

Assim, diante do reconhecimento da ilegitimidade e da necessidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redução pela metade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Tese de julgamento:
"1. Nos casos em que a exceção de pré-executividade tem por objeto exclusivamente a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, em razão da inviabilidade de mensuração do proveito econômico obtido".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, negou provimento ao Recurso de
A
gravo
I
nterno nº 1014296-90.2024.8.11.0000 em face de decisão monocrática
por interposição
de recurso de agravo de instrumento pelo embargante, mantendo a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, d
e forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal

sobre o proveito econômico obtido (proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados)
, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC,
reduzido o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º do CPC.

Aduz que,
no caso de acolhimento de exceção de
p
ré
-
executividade para exclusão de um dos codevedores do polo passivo da CDA, não há redução no valor da dívida e nem proveito econômicos.

Sustenta que, nesses casos os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Argumenta que, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão de um dos codevedores na execução fiscal os honorários devem ser fixados em valor fixo
na forma
do artigo 85, §8º do CPC, o que não teria sido observado na decisão embargada.

Prequestiona
a matéria para fim de interposição de recurso na instância superior.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício de omissão, aplicando o efeito infringente negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como contraditórias foram todas analisadas, de forma clara e com amparo em legislação e jurisprudências, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Os pontos abarcados no voto e que agora se revestem de inconformismo nos
aclaratórios
não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Em relação aos ônus sucumbenciais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961) firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a Exceção de
Pré
-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal
.

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ainda, sobre o alto valor dos honorários advocatícios, ainda que o STF tenha afetado a matéria sob
à
sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF), porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3º, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável".
A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa;

recurso do
Iprev
e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pelo mencionado Desembargador Relator, que,
no julgamento do Agravo de Instrumento, negou provimento ao presente recurso,

mantendo a incólume a sentença objurgada
(
ID. 207336169 – autos n.º 1026792-50.2021.8.11.0003).

No judicioso voto relator, o E. Desembargador negou provimento ao recurso, consoante dispositivo, assim lançado:

“Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para ratificar sentença no sentido de que o
proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados, mantendo os demais pontos
”.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte embargada, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, teve acolhida sua exceção de pré-executividade, razão pela qual foi excluída do polo passivo da demanda, em virtude do reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva ad causam
. Tal exclusão foi determinada por meio da decisão de ID. 134240760, proferida nos autos do processo n.º 0002634-41.2015.8.11.0040, ocasião em que, inclusive, foram fixados honorários advocatícios, mediante critério de escalonamento, com base no valor atribuído à causa.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais são regidas pelos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo que, sendo a parte vencida responsável pelo decaimento do pedido que ensejou a lide, deve esta arcar com os ônus sucumbenciais, conforme preconiza o art. 85, do Código de Processo Civil.

Entrementes, referido dispositivo somente se aplica às situações em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que o ente estadual substituiu a Certidão de Dívida Ativa, em 22.09.2023, após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte agravante, no dia 07.07.2023.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
aquele que deu causa ao litígio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, bem como ao trabalho desempenhado pelo advogado, ao tempo de tramitação e à necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, nos casos em que o valor da causa seja muito baixo, ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o magistrado poderá arbitrar a verba por apreciação equitativa, em consonância com o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.850.512/SP, no âmbito do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos,

consolidou, em 16.03.2022, o entendimento sobre a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando as disposições do art. 85, do CPC, nos seguintes termos:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral no
RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255), afetado à sistemática da repercussão geral, para examinar a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Ressalte-se, ademais, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de obter o reconhecimento da constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Outrossim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n.º 1.880.560, em sessão realizada no dia 24 de abril de 2024, firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade tem por objeto exclusivamente a exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, a fixação de honorários advocatícios deve se dar por equidade, em razão da inviabilidade de mensuração do proveito econômico obtido. Confira-se a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024, DJe de 06.06.2024)”. (grifos nossos)

No mesmo sentido, a referida Seção submeteu à sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n.º 2.097.166/PR e 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265
, cuja questão central

reside em definir se, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo por meio de exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados com base no valor da execução, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 85 do CPC, ou se devem ser arbitrados por equidade, conforme previsão do § 8º, do mesmo dispositivo legal.

Cumpre, ainda, salientar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 1.412.069 (Tema n.º 1.255), que trata da possibilidade de arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, mesmo em demandas cujo valor da condenação, da causa ou o proveito econômico envolvido seja elevado

Diante desse cenário, evidencia-se que a controvérsia atinente ao critério de fixação dos honorários advocatícios em hipóteses análogas à ora analisada permanece em aberto, revelando-se passível de novos desdobramentos jurisprudenciais. Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coerência decisória, adoto o posicionamento mais atual firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verba honorária devida pela Fazenda Pública, nas circunstâncias dos autos, deve ser arbitrada com base na equidade.

Nesse contexto, observa-se que a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado entendimento no sentido da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade se limita à exclusão de sujeito do polo passivo da execução fiscal.

Tal orientação foi expressamente adotada pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos dos processos n.º 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000; pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos processos n.º 1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000; e, ainda, pela Terceira Câmara, nos autos dos processos n.º 1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000, entre outros.

Na mesma linha, destacam-se recentes precedentes proferidos no âmbito da Terceira Câmara deste Sodalício, a exemplo dos processos n.º 1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; dos autos n.º 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 e 1007383-92.2024.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; bem como dos feitos n.º 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000 e 1020907-59.2024.8.11.0000, relatados pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Importante ressaltar que os tribunais possuem o dever institucional de promover a uniformização da jurisprudência, assegurando sua estabilidade, integridade e coerência, conforme expressamente dispõe o art. 926, caput, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, à luz do disposto no art. 85, § 8.º, do CPC e em consonância com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, arbitro os honorários advocatícios em favor do patrono das partes promovidas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando o zelo profissional, a natureza e a relevância da controvérsia, bem como as particularidades do caso concreto.

Entretanto, considerando que o ente público reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e procedeu à correspondente retificação da certidão de dívida ativa, mostra-se cabível a redução da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento parcial do pedido e da composição entre as partes, ainda que de forma implícita.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração,

para reconhecer a possibilidade de fixar os honorários advocatícios com base no critério da equidade, no valor de R$
20
.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025